Tribunal: TJDFT
Processo: 0706004-15.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. SINDSASC. REPRESENTAÇÃO DA RESPECTIVA CATEGORIA PROFISSIONAL. SINDICATO PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Nos termos do que dispõe o art. 435 e parágrafo único do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior não se fez possível por motivo de força maior, devidamente comprovado” (Acórdão 1329792, 07130562620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no DJE: 19/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Nenhuma das hipóteses pode ser observada no caso. Os elementos juntados aos autos são anteriores à data de ajuizamento da presente ação e não restou demonstrada a impossibilidade de acesso a eles ou eventual motivo de força maior impeditivo da diligência em momento oportuno.
2. Trata-se de cumprimento de sentença oriundo da ação coletiva 0702195-95.2017.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC), em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do Sindicato o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas sobre o vencimento básico e a pagar os valores correspondentes às diferenças entre o valor estabelecido em lei e o que foi efetivamente pago aos substituídos.
3. Na hipótese, o apelante foi admitido pela Administração Pública do Distrito Federal em 2020, no cargo de Agente Socioeducativo, da Carreira Socioeducativa, criada pela Lei Distrital 5.351/2014. 3.1. Embora o cargo de Agente Socioeducativo tenha se originado do cargo de Atendente de Reintegração Social, as alterações legislativas importaram em sua desvinculação da carreira da Assistência Social, contemplada pela sentença coletiva. 3.2. Em 11/06/2014, foi fundada entidade sindical específica para os Agentes Socioeducativos, que passaram a ser representados pelo Sindicato dos Servidores da Carreira Socioeducativa do Distrito Federal (SINDSSE/DF).
4. O autor/apelante, admitido em 14/05/2020 no cargo de Agente Socioeducativo, não integrava a categoria de servidores substituída pelo SINDSASC/DF à época do ajuizamento da ação coletiva, razão por que não tem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.